Tribunal: STF
Processo: HC 255164
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patrick de Jesus Nascimento Costa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. REVISÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, sob alegação de preclusão da pretensão revisional da dosimetria da pena, em razão do trânsito em julgado da condenação em 14/1/19. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisão da dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da condenação, está fulminada pela preclusão. 



    III. Razões de decidir 



    3. O decurso do tempo, desde o trânsito em julgado da condenação, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado. 



    4. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a preclusão em casos de revisão de pena após longo período do trânsito em julgado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "A pretensão de revisão da dosimetria da pena, após o trânsito em julgado, está fulminada pela preclusão, conforme jurisprudência pacífica".



    (HC 976.269 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    1. A superação do entendimento da preclusão no caso em concreto; 



    2. A readequação da pena base, retirando das circunstâncias judiciais negativas os antecedentes criminais e a conduta social do paciente, procedendo-se assim o recálculo dosimétrico da pena base para ambos os crimes, bem como a diminuição na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena ante o reconhecimento da circunstância da confissão no caso em concreto, quanto ao crime do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP, readequando a pena final; 



    3. Caso o entendimento deste tribunal seja de que não é possível analisar o presente pedido ante a ausência de discussão da matéria de direito pelo STJ, que seja determinado a tal tribunal a análise do mérito da impetração, ante a superação da preclusão no caso em concreto. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 14/1/19).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Nesse mesmo viés, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente